Tribunal: TJES
Processo: 5006470-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006470-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 26/10/2022

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

321

62

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006470-94.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

VOTO

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, contra ato coator da juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal 0003885-82.2022.8.08.0024.

O impetrante indica a necessidade de trancamento da ação penal diante da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. Indica, ainda, ilegalidades durante a investigação e que a decisão de recebimento da denúncia foi proferida por magistrada suspeita.

Extraio dos autos que o paciente é investigado, juntamente com outros 05 (cinco) corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.

Consta na decisão proferida pela magistrada logo após as prisões o seguinte relato das investigações:

[...]
Da análise dos autos, verifico que logo após a ocorrência do crime foram iniciadas as investigações policiais, tendo sido colhidos os depoimentos de duas testemunhas oculares, as quais relataram que os autores do crime estavam a bordo de uma motocicleta e de um automóvel contendo quatro pessoas. Ambas confirmaram que os executores estavam de touca ninja ou com máscara de proteção contra a Covid e que alguns deles chegaram ao local dos fatos “enquadrando” as pessoas que estavam no campo de futebol do bairro Itararé. Além disso, uma das testemunhas disse que: “o comentário no bairro é que os autores do crime são policiais, pois foi bem planejado” (fs. 31/32 e 34/35 do IP nº 020/22). Em seguida, a autoridade policial que presidia as investigações solicitou as imagens de videomonitoramento do local dos fatos. Além disso, oficiou à Prefeitura Municipal de Vitória para realizar um levantamento através de imagens existentes no cerco eletrônico, no intuito de localizar o veículo e a motocicleta utilizados pelos autores do crime. Após a análise das imagens obtidas, foram identificados um veículo Honda Civic, placa MSK 1847, com quatro ocupantes, bem como uma motocicleta Honda XRE-300, placa QRM 3A38, com dois ocupantes. Consta, ainda, que por meio do infravermelho da câmera de videomonitoramento do cerco eletrônico do município de Vitória, foi possível identificar que o carona da motocicleta utilizava um colete balístico escrito “Polícia Militar”. Diante de tais informações, verificou-se que o automóvel Honda Civic utilizava “placa fria”, já que a placa MSK 1847 estava registrada em outro carro, qual seja, o VW/Saveiro 1.6 City. A mesma placa (MSK 1847) também foi utilizada em um veículo Toyota Corolla dias antes do crime (18/02/2022), conforme f. 93 do IP nº 020/22. Com o aprofundamento das investigações, foi verificado que o representado RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, que é Policial Militar, aparece em um vídeo publicado na rede social Instagram, no perfil de sua companheira “@geisevianalash”. Nesse vídeo é possível notar o representado RONNIERY em um momento de descontração familiar ao lado de um carro na garagem, o veículo Honda Civic, de placa JUO 9981, que possui as mesmas características de desgaste ou marcação de uso peculiar no teto do Honda Civic de “placa fria” utilizado no cometimento do crime (f. 95 do IP nº 020/22). Após a identificação do proprietário de direito do veículo Honda Civic, de placa JUO 9981, foi ouvida perante a autoridade policial a testemunha Ordieli Alves de Abreu, que confirmou ser o proprietário anterior do automóvel e que realizou a venda para o representado RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, esclarecendo, ainda, que todos os pagamentos foram efetuados por terceiras pessoas, sendo uma das quitações realizadas por VICTOR FREITAS PIMENTA, também Policial Militar. Por fim, confirmou que o veículo possui uma mancha “esbranquiçada” no teto, decorrente de “queimada de sol” (fs. 149/150 e 193, IP nº 020/22). Da mesma forma, foi ouvido Wellington Luiz dos Santos Souza, o proprietário da motocicleta Honda XRE-300, placa QRM 3A38, o qual confirmou ser a pessoa retratada à fs. 61/63, afirmando, contudo, que foi seu irmão WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA que utilizou a moto no dia do crime (fs. 152/155 - IP nº 020/22). Diante disso, foi procedida a oitiva do representado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA. No primeiro interrogatório , WALACE apresenta uma versão sobre os fatos, alegando que teve uma relação amorosa com uma pessoa chamada Marcelo e que, no dia dos fatos, foi ajudá-lo a entregar lanche, reconhecendo os dois nas imagens de fs. 85, 89 e 90 (fs. 159/162 - IP nº 020/22). Já no segundo interrogatório prestado, registrado na forma audiovisual e realizado na presença de advogado regularmente constituído, o investigado WALACE confessou sua participação no crime, afirmando que saiu junto com JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, vulgo “Moreno”, que é Policial Militar, com a finalidade de fazerem uma incursão a bordo da motocicleta de placa QRM 3A38, juntamente com outros quatro Policiais Militares, os quais estavam a bordo do veículo Honda Civic (MSK 1847), de “placa fria”. Alegou, porém, não ter tido conhecimento prévio sobre o objetivo homicida do grupo, tampouco a motivação (mídia constante à f. 30 dos autos). Afirmou que em determinado momento o veículo Honda Civic parou próximo à praça do Bairro Itararé, estacionando, em seguida, sua motocicleta do outro lado da rua. Nesse momento, os quatro ocupantes do automóvel desceram e foram em direção à pracinha, ouvindo, em seguida, vários disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com WALACE, foi possível identificar os ocupantes do automóvel Honda Civic como sendo: RONNIERY VIEIRA PERUGGIA (primeiro ocupante do veículo) e WELQUERSON CUNHA DE MORAES (segundo ocupante do veículo). Esclareceu que o terceiro ocupante do veículo possuía as seguintes características: “uma orelha meio amassada não sei era tipo de judô, jujitsu, alguma prática de esporte”, ao passo que o quarto ocupante do veículo possuía as seguintes características: “bem alto, já, forte, mas alto também, era grandão, o mais alto”. Após o depoimento prestado pelo investigado WALACE, foi realizada a análise das imagens das câmeras de videomonitoramento do Município de Vitória, confeccionado pelo minucioso relatório do GAECO às fs. 17-verso/23-verso, ocasião em que foi possível concluir que o representado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA era o condutor da motocicleta no dia dos fatos e que ficou bloqueando a rua que dava acesso à praça. Já o carona da moto foi identificado como sendo GLAYDSON ALVARENGA SOARES, o qual aparece nas imagens de videomonitoramento portando uma arma de fogo, em característica semelhante a de contenção e patrulhamento. Nesse ponto, importante registrar que em um primeiro momento, foram captadas pelas câmeras de videomonitoramento imagens em que o representado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA trafegava em sua motocicleta com um passageiro (carona) que utilizava colete balístico da Polícia Militar. Contudo, posteriormente, verificou-se que quem desembarca da moto na pracinha do local do crime é outra pessoa, uma vez que essa possuía características físicas e vestimentas completamente distintas daquela outra com colete balístico. Ou seja, tratam-se de duas pessoas diferentes, evidenciando, assim, que houve a troca de passageiros em algum momento do percurso, assim como a guarda da mochila de entrega de alimentos (UBER EATS) em local diverso. Ademais, os indícios de participação do representado GLAYDSON ALVARENGA SOARES, vulgo “PAJÉ”, também foram confirmados com base na análise de vínculo com os demais investigados. Por meio das redes sociais, verificou-se que GLAYDSON é o administrador do perfil do Instagram denominado “@ligaextraordinária1”, em que aparece em várias fotos com os policiais militares envolvidos na prática criminosa sob investigação, demonstrando, ainda, clara relação de amizade íntima entre eles. Também foi possível verificar, por meio do relatório confeccionado pelo GAECO constante às fs. 20-verso/21 e mídia de f. 30 que: ‘Destaca-se que o carona da motocicleta, pessoa que auxilia WALACE na contenção da rua no momento dos disparos, realiza um movimento característico com o braço esquerdo ao caminhar (levantando o antebraço e balançando o braço esquerdo). Esse movimento característico é também observado em um vídeo publicado por GLAYDSON ALVARENGA SOARES em sua rede social. O descrito acima pode ser visualizado no vídeo da PMV comparado com o retirado da conta do aplicativo Instagram, acessado em 02 de maio de 2022, no endereço
https://www.instagram.com/tv/B9MZzSQnkN_/?igshid=MDJmNzVkMjY=
’ ”. Por tais razões, forçoso reconhecer a necessidade da prisão temporária dos investigados, ao menos por ora; [...]

A defesa indica que a atuação da autoridade de polícia judiciária e do Ministério Público na fase pré-processual não observou os ditames legais, razão pela qual não é capaz de fornecer lastro mínimo ao recebimento da denúncia.

Ocorre que, como bem indicado pela magistrada, existem declarações prestadas por um dos corréus indicando o suposto envolvimento do paciente com o crime.

Ademais, os relatórios de investigação indicam que o veículo do paciente supostamente estava no teatro dos eventos.

Neste cenário, considerando que já houve recebimento da denúncia, vige o entendimento já consagrado pelas Cortes superiores no sentindo de que
“eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal”
(HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021).

A defesa indica, ainda, que no momento da prolação da decisão de recebimento da denúncia a juíza era suspeita.

Compulsando os autos verifiquei que a defesa apresentou exceção de suspeição aos 10/06/2022, posteriormente autuada sob o número 0004700-79.2022.8.08.0024.

Isso, ao entender da defesa, deveria determinar o imediato afastamento da magistrada excepta.

Ocorre que não é esta a previsão do Código de Processo Penal. O protocolo da exceção de suspeição não é causa obrigatória de suspensão do curso do processo principal, o que somente será definido pelo órgão julgador.

Assim, não há motivos para nos afastarmos da jurisprudência que somente admite o trancamento da ação penal, “
excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”
. (HC 491.895/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Ditas estas coisas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

28 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADES NO INQUÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência somente admite o trancamento da ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.